Tribunal: STF
Processo: HC 212885
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em face de ato emanado da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti, doravante apontado como autoridade coatora, que, monocraticamente, negou provimento agravo interno em ROC [RHC 155.470/CE]. 



    Consta da petição inicial: 



    DA CONJUNTURA FÁTICA-PROCESSUAL



    Conforme se verifica no RHC epigrafado, o relator supramencionado negou provimento ao agravo interno em RHC. 



    1. LIMINARMENTE, requer a CONCESSÃO DE OFÍCIO da presente Ordem para o conhecimento e deferimento do presente HC, para que o RHC possa ser apreciado em órgão colegiado. 



    2. NO MÉRITO, a ratificação da eventual liminar. 



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico, verifica-se que, em 22/2/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno interposto pela defesa nos autos do mencionado RHC 155.470/CE, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A teor dos julgados desta Corte, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado.



    2. Prevalece o entendimento de que, em caráter excepcional, é possível a dispensa de apresentação do preso ao juiz durante o período de restrição sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o referido acórdão deve ser impugnada por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente